Tribunal: TJDFT
Processo: 0003598-77.2011.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003598-77.2011.8.07.0010 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E CRIADORES RURAIS DE SANTA MARIA-DF AGRAVADOS: DAVI ALVES SILVA JÚNIOR, DAVI ALVES SILVA JÚNIOR II, DILVANA CARVALHO SILVA BORGES, DJANE LUCIAZIA CARVALHO SILVA, ERIELDES SOUSA SILVA, ERISVANIA SOUSA SILVA, MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA, RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, RENATA ANTÔNIA DE SOUSA, DANILO CRUZ ALVES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA DESPACHO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E CRIADORES RURAIS DE SANTA MARIA-DF se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018